Tribunal: TJDFT
Processo: 0736317-09.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0736317-09.2018.8.07.0016 RECORRENTE: ANDRE SALES MENEGON, ANGELICA RIBEIRO CLAUDINO, CINTIA DOS SANTOS DE MOURA, GABRIEL DE JESUS SILVA, JAKELLYNE GOMES LIMA DE OLIVEIRA PINHEIRO, MARIA MORAIS DE LIMA, NEURIVAN PEREIRA CONRADO, NOELIO FERREIRA DO COUTO, PAULO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Haja vista a certidão de ID 26083907 acerca da mensagem de erro do PJe quanto ao carregamento do PDF das razões do recurso extraordinário, intime-se a parte recorrente para que proceda a respectiva anexação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal